Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”
2. Constatada a ausência de documentos indispensáveis na petição inicial e, tendo o magistrado determinado que o autor procedesse à emenda, indicando com precisão o que devia ser corrigido, o não atendimento às determinações de forma integral, conduz ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro na combinação do parágrafo único do art. 321 com o art. 485, inciso I, ambos do CPC.
3. Apelação não provida.